Tribunal: CARF
Processo: 10680.724660/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.724660/2010-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.548 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de maio de 2021
Recorrente
SAINT PAUL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/04/2010
SÚMULA CARF N° 77. VINCULANTE.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo
(ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão.
EXCLUSÃO DA EMPRESA DO SIMPLES. SUJEIÇÃO ÀS NORMAS DE
TRIBUTAÇÃO DAS EMPRESAS EM GERAL.
A decisão que excluiu a empresa do Programa Simples, apenas formalizou uma
situação que já ocorrera de fato, tendo efeitos meramente declaratórios.
Tendo em vista que a contribuinte passou a sujeitar-se às normas de tributação
aplicáveis às empresas em geral, foi realizado o lançamento para a constituição
do crédito tributário relativo às contribuições sociais de terceiros, previstas na
Legislação Previdenciária.
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE DEFESA/IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Não devem ser analisadas as alegações constantes do recurso voluntário que
não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão
processual, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72.
SÚMULA CARF No 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.724660/2010-10
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.548 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724660/2010-10

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira, Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 6a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte - MG (DRJ/BHE) que,
por unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTE a impugnação apresentada, conforme
ementa do Acórdão no 02-45.044 (fls. 111/114):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/04/2010
EFEITOS DA EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
Na existência de Ato Declaratório Executivo - ADE com a exclusão do contribuinte do
Regime Simplificado, está a autoridade fiscal autorizada a constituir crédito tributário
da mesma forma que para as demais empresas não amparadas por aquele Regime.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata do Auto de Infração - DEBCAD no 37.312.955-6 (fls.
04/38), consolidado em 26/11/2010, no valor Total de R$ 129.380,17, referente às contribuições
destinadas a outras entidades e fundos (FNDE/MEC, INCRA, SEBRAE, SESC e SENAC).
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 51/55), temos que:
1. O contribuinte foi excluído do Regime Especial Unificado de Arrecadação
de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte - SIMPLES NACIONAL através do Ato Declaratório
Executivo - ADE DRF/BHE no 0378/2010, de 03/11/2010, emitido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte - MG, o qual
estabelece, em seu artigo 2o, que a exclusão surte efeitos a partir de
01/07/2007;
2. Os fatos geradores das contribuições lançadas foram:
a. As remunerações pagas e/ou creditadas aos segurados empregados,
lançadas em Folhas de Pagamento e não declaradas em GFIP;
b. As remunerações pagas e/ou creditadas aos segurados empregados
Antônio Moreira Filho, Danielle Trindade Lemos e Leandra
Pinheiro Souza, apuradas junto à escrituração contábil, não
declarados em Folhas de Pagamento e GFIP;
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.548 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724660/2010-10

3. O contribuinte não apresentou à fiscalização, quando intimado, os arquivos
digitais de Contabilidade o que ocasionou o agravamento da Multa de
Ofício de 75% para 112,50% nas competências 12/2008 e 13/2008;
4. Não houve incidência de Multa de Ofício no período de 01/2007 a
11/2008.
O contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, via Correio, em 09/12/2010 (fl.
57) e, em 06/01/2011, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 64/66, instruída com
os documentos nas fls. 67 a 105, cujos argumentos estão sumariados no relatório do Acórdão
recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/BHE para julgamento, onde, através do
Acórdão no 02-45.044, em 06/06/2013 a 6a Turma julgou no sentido de considerar improcedente
a impugnação apresentada, mantendo o crédito tributário apurado.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/BHE, via Correio, em
09/07/2013 (fl. 119) e, inconformado com a decisão prolatada em 31/07/2013, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 122/132, onde, em síntese:
1. Preliminarmente argui a nulidade do lançamento realizado antes do
julgamento definitivo do Ato Declaratório de Exclusão do Simples
Nacional;
2. No Mérito se insurge contra a aplicação da Multa de Ofício argumentando
que a simples omissão de receitas ou de rendimentos, sejam eles pró-
labore, remuneração indireta a sócios e todos os demais itens do auto de
infração não autorizam a sua qualificação, sendo necessária a
comprovação de evidente intuito de fraude;
3. Requer a adequação do caso em análise com o consequente
pronunciamento sobre a multa de ofício.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Voto

Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade

O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.548 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724660/2010-10

Preliminar - Nulidade do Lançamento Realizado Antes do Julgamento Definitivo do Ato
Declaratório de Exclusão

Afirma a Recorrente que o lançamento desrespeitou o regime de tributação ao
considerar a empresa já definitivamente desenquadrada do Simples Nacional quando não existe
exclusão definitiva.
Não assiste razão à Recorrente. A discussão administrativa do Ato Declaratório
Executivo de exclusão da empresa do Simples não impede que o lançamento seja constituído e
não enseja a sua nulidade, conforme entendimento sumulado abaixo transcrito:
Súmula CARF no 77
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de
exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos
em face da exclusão.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 1102-00.442, de 26/5/2011 Acórdão no 1802-00.817, de 23/2/2011 Acórdão
no 1803-00.753, de 16/12/2010 Acórdão no 105-16.665, de 13/9/2007 Acórdão no 101-
96.040, de 2/3/2007
Destaque-se ainda que o artigo 59 do Decreto no 70.235/72 que dispõe sobre o
processo administrativo fiscal, estabelece as causas da nulidade dos atos administrativos, nos
seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
No presente caso, o ato administrativo de lançamento foi realizado por autoridade
competente, contendo todos os requisitos legais estabelecidos pelo art. 10 do Decreto no
70.235/72, encontra-se em perfeita harmonia com o artigo 142 do CTN, e foi motivado pelo
conjunto das razões de fato e de direito que carrearam à conclusão contida na acusação fiscal.
O processo administrativo foi instaurado proporcionando ao contribuinte a mais
ampla defesa e o contraditório em todas as fases e instâncias de julgamento, não tendo sido
identificado qualquer embaraço ao conhecimento das questões de fato e de direito nele
constantes, sendo-lhe oportunizado a apresentação as razões de defesa e a juntada de documentos
que entendesse necessários para serem submetidos ao julgador administrativo.
Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada.

Mérito

Trata o presente processo da exigência de contribuições sociais devidas a Outras
Entidades e Fundos (Terceiros), não recolhidas à Seguridade Social, e decorrentes de
pagamentos realizados a seus empregados, relativo ao período de apuração: 01/07/2007 a
30/04/2010.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.548 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724660/2010-10

Foi aplicada a Multa de Ofício agravada (112,50%) nas competências 13/2007 e
12/2008 e 13/2008, conforme previsto no art. 44, parágrafo 2°, incisos II e III, da Lei n°
9.430/96, tendo em vista o contribuinte não ter apresentado à fiscalização, quando intimado para
tanto, através do Termo de Início de Procedimento Fiscal - TIPF, os arquivos digitais de
Contabilidade, referentes aos anos de 2007 e 2008.
Em seu Recurso Voluntário, a contribuinte aduz que a simples omissão de receitas
ou de rendimentos, sejam eles pró-labore, remuneração indireta a sócios e todos os demais itens
do auto de infração não autorizam a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação de evidente intuito de fraude. Requer a adequação do caso em análise com o
consequente pronunciamento sobre a multa de ofício.
Cabe observar que, nos termos do artigo 17 do Decreto no 70.235/72, há preclusão
de matéria que não tenha sido expressamente contestada na impugnação conforme preceitua,
senão vejamos:

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Dessa forma, matérias que não tenham sido objeto de contestação na impugnação,
não serão analisadas no Recurso Voluntário.
Pois bem.
Conforme se verifica do RELATÓRIO FISCAL DO AUTO DE INFRAÇÃO, em
03 de novembro de 2010 foi declarada a exclusão da empresa do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte (Simples Nacional), através do Ato Declaratório Executivo DRF/BHE no. 0378/2010, com
efeitos a partir de 01 de julho de 2007, por ter a contribuinte incorrido em situação de
impedimento à permanência nesse regime de tributação.
Importante destacar que o processo administrativo no 15504.017453/2010-51, que
trata da exclusão da autuada do Regime do Simples Nacional foi julgado no CARF, em sessão
realizada em 04 de agosto de 2020, tendo o colegiado, por unanimidade de votos, negado
provimento ao Recurso Voluntário.
Assim, um dos efeitos imediatos da exclusão do Simples Federal é a tributação
pelas regras aplicáveis às empresas em geral, por força de expressa disposição legal, sendo que a
decisão que exclui a empresa do Programa Simples Nacional, apenas tem o condão de formalizar
uma situação que já ocorrera de fato, tendo, assim, efeitos meramente declaratórios.
Diante da análise dos documentos apresentados pela contribuinte e após pesquisa
nos sistemas disponibilizados da Receita Federal do Brasil, a fiscalização realizou o lançamento,
detalhado de forma minuciosa no Relatório Fiscal.
Nesse diapasão, o lançamento encontra-se em perfeita harmonia com o
ordenamento jurídico pátrio, razão porque não merece ser reformado.
Cabe ainda ressaltar que já foi feito o comparativo da multa mais benéfica,
conforme consta no relatório fiscal, o que será observado pela unidade preparadora por ocasião
da execução do julgado.

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.548 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724660/2010-10

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital